Tribunal: TJSP
Processo: 1023071-52.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIRETOR FINANCEIRO DA PREFEITURA DE RIBEIRÃO CORRENTE – IMPUTAÇÃO DE (A) DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS; (B) MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS IRREGULARES; E (C) INCOMPATIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR COM OS RENDIMENTOS DECLARADOS – FATOS NÃO COMPROVADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA.